Tribunal: TJPA
Processo: 0803829-39.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803829-39.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: LIGERCINO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803829-39.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: LIGERCINO FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A): Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 5226160

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]
, já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o
Acórdão nº 5226160
, que está assim ementado:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMANDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INEXISTE RAZÃO PARA REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Juízo Singular entendeu estar ausente interesse processual da parte, extinguindo o feito sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, VI do CPC.

2. Exigência de prévia intimação pessoal apenas nos casos do art. 485, II e III, § 1 º do CPC. Feito extinto com base no inciso VI do referido dispositivo, portanto desnecessária tal formalidade.

3. A Súmula nº 240/STJ não se aplica ao feito, tendo em vista se referir a extinção do processo por abandono, embasamento que difere do exposto na sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

A Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação ao banco não ter sido devidamente intimado para manifestar no processo. Embora intimado via sistema, o Recorrente estava ciente da citação do representante do espólio, de modo que estava diligenciado na localização de bens em nome do espólio para indicar nos autos como meio de satisfação da dívida. Contudo, na certidão de Id. 19411672, o servidor certifica que o banco “quedou-se inerte frente ao comando da decisão de id 18258504” ocorre que sequer existe nos autos esse documento de Id. 8258504. Afirma que antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. (ID nº 5238042)

A parte adversa não apresentou resposta (ID nº 5673217)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 12/04/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que a
Embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração na alegação a omissão do decisum em relação ao banco não ter sido devidamente intimado para manifestar no processo. Embora intimado via sistema, o Recorrente estava ciente da citação do representante do espólio, de modo que estava diligenciado na localização de bens em nome do espólio para indicar nos autos como meio de satisfação da dívida. Contudo, na certidão de Id. 19411672, o servidor certifica que o banco “quedou-se inerte frente ao comando da decisão de id 18258504” ocorre que sequer existe nos autos esse documento de Id. 8258504. Afirma que antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. (ID nº 5238042)

Todavia, basta uma simples leitura dos argumentos articulados para se verificar que na realidade a Recorrente busca uma nova análise de mérito, o que é inviável pelo meio recursal eleito.

Como bem confessa em seus declaratórios, o Autor foi intimado pelo sistema do PJE, quando na realidade busca a declaração de necessidade de intimação pessoal, quando a extinção por falta de interesse processual, prevista no art. 485, VI, do CPC não prevê tal exigência.

Ademais, em análise dos autos eletrônicos, nota-se o cadastro do despacho ID 18258504, no qual o juízo de origem determina a manifestação do autor, ora embargante para
"indicar os meios expropriatórios pretendidos e comprovar o recolhimento das custas dos atos requeridos", bom como a indicação de que o despacho foi publicado no DJE do dia 07/08/2020, perfectibilizando a intimação e iniciando o prazo para o cumprimento da diligência, nos termos do artigo 231, do CPC, cuja violação o embargante pretende prequestionar.

Após o silêncio do Suplicante, o Juízo Singular entendeu pela falta de interesse processual, prolatando sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no que leciona o art. 485, VI do CPC.

Portanto, a alegação de que não consta nos autos decisão judicial intimando o banco para se manifestar no processo não condiz com a dinâmica dos atos processuais praticados.

A Embargante demonstrou nitidamente o seu inconformismo
quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado, o que não é cabível, visto que remédio recursal não se presta a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Eventual inconformismo com a decisão deverá ser buscada por outros meios recursais disponibilizados pelo ordenamento jurídico e dirigido às instâncias competentes.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 17/05/2022